Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721624-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLEN DE LIMA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLEN DE LIMA para reformar a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada pela agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A parte agravante sustenta, em síntese, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, por entender que o ato questionado (indeferimento de sua inscrição como Pessoa com Deficiência - PcD) foi praticado pelo CEBRASPE, entidade de direito privado. Alega que a Lei no 14.768/2023 reconhece a surdez unilateral como deficiência. Argumenta que o declínio de competência para a Justiça Federal viola o princípio da razoável duração do processo, e que a urgência se justifica pela necessidade de participar do concurso público nas vagas destinadas a PcD, para o qual se inscreveu. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em antecipação de tutela, o reconhecimento do seu direito de concorrer às vagas de PcD, para suspender os efeitos da decisão agravada que declinou da competência e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a referida decisão, firmando-se a competência da Justiça Estadual. A parte agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID 234236625). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça (Art. 99, §3o, do CPC). O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, as razões apresentadas pela agravante não lograram afastar a conclusão da decisão agravada acerca do interesse da União no feito e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, especialmente considerando que o concurso público em questão visa ao provimento de cargos na Justiça Eleitoral, órgão do Poder Judiciário da União. A discussão sobre a validade de atos praticados no certame, ainda que por entidade privada delegada (CEBRASPE), pode repercutir na esfera jurídica da União, que tem a responsabilidade final pela homologação do concurso. Ademais, a questão de mérito subjacente, relativa ao enquadramento da agravante como pessoa com deficiência e à eventual nulidade do ato administrativo que indeferiu essa condição, demanda análise aprofundada e, possivelmente, dilação probatória, o que é incompatível com os limites estreitos da cognição em sede de agravo de instrumento e, principalmente, do pedido liminar. Assim, a tutela de urgência não se mostra cabível quando a resolução da controvérsia exige maior incursão probatória. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT, inclusive em julgado de minha relatoria: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação anulatória, em que o agravante alega deficiência física não reconhecida pela banca organizadora de concurso público para a carreira de Profissional da Petrobrás. O agravante sustenta que apresenta deficiência física comprovada por laudos médicos, enquanto a organizadora do concurso entendeu pela ausência de limitações funcionais expressivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são:(i) verificar se o agravante se enquadra na condição de pessoa com deficiência conforme os laudos apresentados;(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva da Petrobrás foi confirmada, dado seu papel na realização e homologação do concurso. Quanto ao mérito, as patologias informadas pelo agravante não caracterizam deficiência física, conforme a legislação aplicável (Decreto n. 3.298/1999 e Lei n. 4.317/2009). Há necessidade de dilação probatória, incompatível com o procedimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência não é cabível quando se exige dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 3.298/1999, art. 4o, I; Lei n. 4.317/2009, art. 5o, I, a; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806070, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024; TJDFT; Acórdão 1278133, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 02/09/2020. (Acórdão 1949456, 0734004-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator